Tribunal: TJMMG
Processo: 2000125-63.2021.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO CARACTERIZAÇÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000125-63.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 21/11/2022 Publicação: 28/11/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NO ACÓRDÃO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Aldemir Luiz Vieira e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Aldemir Luiz Vieira em face do acórdão proferido pela c. Primeira Câmara (Evento 12), que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto contra a r. sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo que determinou a sua exclusão das fileiras da PMMG. Em face dessa decisão, o ex-militar opôs os presentes embargos de declaração, para fins de prequestionamento. Reproduzindo parte dos argumentos apresentados na peça vestibular e no recurso de apelação – cerceamento de defesa, por não lhe ter sido oportunizada a interposição de recurso contra a decisão do comandante da 12ª RPM que determinou a instauração do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD); cerceamento de defesa, por não ter sido deferido o pedido de juntada aos autos do PAD dos procedimentos, na íntegra, em que lhe foram concedidos Elogios Individuais; desproporcionalidade da sanção que lhe foi imposta, frente ao seu histórico funcional – sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão. Pugna, então, que sejam acolhidos os presentes embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas. Intimado, o Estado de Minas Gerais manifestou-se pela rejeição dos embargos declaratórios. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço dos embargos, mas tenho que sem razão o embargante, uma vez que pretende, em verdade, apenas rediscutir a matéria tratada no v. acórdão embargado. Como é cediço, os embargos de declaração apenas podem ser manejados com a finalidade de completar a decisão omissa, ou aclará-la, afastando eventuais obscuridades ou contradições e, ainda, corrigir eventual erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) – in verbis: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º. Na hipótese concreta dos autos, não vislumbro qualquer omissão a ensejar o manejo dos embargos declaratórios. A Primeira Câmara deste Tribunal, após analisar todas as questões discutidas no processo, negou provimento ao recurso de apelação aviado pelo ora embargante, para manter a r. sentença monocrática que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo-disciplinar que ensejou a sua exclusão das fileiras da PMMG. Conforme se verifica no voto condutor, a0s matérias suscitadas pelo embargante foram expressamente apreciadas e decididas no acórdão embargado. O fato de a decisão adotar ponto de vista diverso do autor não significa que tenha erro, contradição ou omissão. Verifica-se, assim, conforme já dito, que o intuito do embargante é rediscutir matéria já enfrentada pelo acórdão embargado. A isso, entretanto, não se prestam os embargos de declaração, que só podem ser manejados nas rígidas hipóteses do art. 1.022 do CPC, acima já mencionadas. Neste sentido, é firme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ESCRITURA DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO ANTES DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. DESNECESSIDADE DE OUTORGA DA COMPANHEIRA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 283 E TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 284 DO STF. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que o mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, tanto mais por não servirem os declaratórios, em regra, ao propósito de rediscussão de matéria já decidida. 2. A falta de impugnação de argumento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado, a argumentação dissociada, bem como a ausência de demonstração da suposta violação à legislação federal, impede o conhecimento do recurso, na esteira dos enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1066097/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017) O inconformismo do embargante deve ser dirimido nas vias próprias, não sendo os embargos de declaração o recurso apropriado para este fim. Ante o exposto, rejeito os presentes embargos. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho as razões e o voto do e. desembargador relator, para rejeitar os presentes embargos. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão extraordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 21 de novembro de 2022. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator